Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710510-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DE ANDRADE CINTRA, SIMONE DE PAULA SANTOS DE ALARCAO, SIMONE PEREIRA MACHADO, SIMONE SOBRAL DA SILVA, SINEUZA LOPES, SINOMAR MARIANO DE OLIVEIRA, SOLANE GONZAGA PENA PASSOS, SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA, SOLANGE MARCONDES QUEIROZ, SOLANGE RIBEIRO DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para analisar o mérito da apelação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de abril de 2023